Tribunal: STF
Processo: Rcl 47439
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-12
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula ofensa à Súmula Vinculante n. 56 desta Suprema Corte, porquanto expedida e cumprida ordem de prisão, em razão do trânsito em julgado de condenação penal, apesar de reprimenda sob o regime inicial semiaberto.
    É o relato do necessário. Decido.
    2. O cabimento da reclamação, todavia, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Isso porque a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante.
    3. Fixadas tais premissas, o apontado desrespeito ao teor da Súmula Vinculante 56 não pode ser aferido de pronto.
    De plano, porque verifico que o mandado de prisão foi expedido em cumprimento à decisão que determinou o recolhimento do reclamante em regime prisional semiaberto, após o trânsito em julgado de sentença condenatória. 
    Em sendo assim, registro que a expedição de mandado de prisão, após consumado o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, é um dos efeitos da condenação, como preceitua o art. 105 da LEP e art. 674 do CPP. Tal proceder, não indica, por si só, ilegalidade, afronta à SV 56, tampouco comprova risco concreto de excesso na execução.
    Tal entendimento não destoa a consolidada jurisprudência desta Corte, que assim se manifestou em caso análogo: 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. Nos termos do art. 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. 2. A pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios da execução penal, por ocasião do recolhimento do apenado. Precedente da Primeira Turma: HC 163.092-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Decisão monocrática na mesma linha: HC 183.094, Rel. Min. Luiz Fux. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 3. Agravo regimental desprovido.”(HC 175639 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04/05/2020) 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO: INÍCIO DA EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. AGRAVANTE A SER ENCAMINHADA PARA ESTABELECIMENTO ADEQUADO POR SER DE GRUPO DE RISCO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 194016 AgR, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020) 
    Não bastasse, no caso concreto, consoante consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, já cientificado o Juízo natural acerca da prisão do reclamante e expedida a pertinente guia de recolhimento, a infirmar a prematura tese de que se encontra em regime mais gravoso que o determinado na condenação.
    Nessa perspectiva, cabe rememorar competir ao Juiz da Execução Penal a avaliação da compatibilidade entre o estabelecimento prisional e o regime semiaberto, ainda que não seja o caso de colônia agrícola ou industrial. Essa conclusão, naturalmente, inclusive quanto a aspectos fático-probatórios, sujeita-se à revisão por parte do Tribunal local.
    Assim, o cumprimento da decisão não desrespeita a autoridade desta Corte. A atuação jurisdicional, em verdade, constitui desdobramento do verbete sumular e almeja o implemento da execução penal nas balizas do título condenatório e, em caso de impossibilidade, adota solução alternativa compatível com a compreensão do STF.
    4. Pelo exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Publique-se e intimem-se.
    Brasília, 12 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente